Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-39.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025146-39.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), MAE JULIA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 10.276.680/0001-24 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE ESTADIA - ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – FATO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

3.
Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a promovente ao pagamento do valor de
R$
5.285,32
(cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos)
,
a título de indenização por estadia, por entender que o autor permaneceu aguardando o carregamento da mercadoria por prazo superior a 05 (cinco) horas, conforme previsto no
§ 5o do art. 11 da lei 11.442/2007.

A recorrente pretende a reforma do julgado, para o reconhecimento de improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que o autor não comprovou o período de espera alegado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022